Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROTEÇÃO DA POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. AMEAÇA. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Interdito proibitório é uma espécie de ação possessória de caráter preventivo com a finalidade de proteger a posse da ameaça de turbação ou esbulho iminentes. E “O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.” (artigo 567, CPC).1.1. O “justo receio” a que se refere o art. 567 do Código de Processo Civil consubstancia-se em ameaças de ordem prática ou material. “Há de haver provas concretas do risco, sinalizadoras da real probabilidade de ofensa à posse (..).” (Gajardoni, Fernando...[et al.], Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC 2015: volume 2, 2a edição, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo: Método, 2018, p.965).
2. Na espécie, os autores demonstraram ser proprietários da área e comprovaram terem tido a posse ameaçada pelo réu.
3. Danos materiais não se presumem, exigem “(..) demonstração (..) precisa, pois o que se busca é a recomposição da efetiva situação patrimonial, existente antes e depois da ocorrência do prejuízo.” (Acórdão 2030496, 0702498-19.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.).3.1. É, portanto, imprescindível provar e quantificar dano material para que haja prudente e justa fixação do valor indenizatório. 3.2. No caso, ao contrário do alegado pelos autores, mensuração de danos materiais não é matéria a ser remetida para posterior liquidação de sentença, a qual não pode ser utilizada para discutir a existência do dano, mas apenas para apurar o valor da indenização, quando o dano já foi reconhecido, provado e quantificado. 3.3. Do que se tem, não há mensuração do “dano estimado”, seja por avaliação do prejuízo dito experimentado, seja por recibos, notas fiscais, comprovantes de despesas com os alegados danos. E as fotografias colacionadas, pelas quais se veem arames rompidos, não são aptas a quantificar esse dano.
4. Na hipótese, os autores sucumbiram em um pedido (indenização por danos materiais) de dois deduzidos na inicial, o qual não se mostra como parte mínima da demanda a ponto de respaldar aplicação do artigo 86, §único, CPC: a reparação material da área foi buscada pelos autores ao argumento de que a danificação das delimitações do terreno ensejou prejuízo aos requerentes no uso da propriedade. 4.1. Por outro lado, mostra-se proporcional e razoável a redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma recíproca e não equivalente, tendo em vista que o réu sucumbiu em maior parte dos pedidos.
5. Recursos conhecidos e, na extensão, recurso do réu não provido e recurso dos autores provido parcialmente.